Tribunal: TJPA
Processo: 0806078-44.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806078-44.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA. QUEIXA-CRIME POR CRIME DE DANO QUALIFICADO. MOTIVO EGOÍSTICO NÃO OCNFIGURADO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE DANO SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vê-se que o pedido de medidas protetivas foi protocolado em um dia útil (segunda-feira - 02.05.2022), porém fora do horário normal de expediente forense (às 23h16), o que já inviabilizaria sua análise por qualquer outro Juízo que não aquele tido como plantonista. Além do mais, tem-se que a urgência do caso está, sim, comprovada, pelo simples fato de se tratar de medida protetiva de urgência destinada à mulher vítima de violência doméstica, cuja demora pode resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, como requer o art. 1º, inciso V da Resolução nº 16/2016.

2. Assim, não é possível afastar a competência do Juízo Plantonista, nos termos do que dispõe o art. 1º, incisos II e III e art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 16/2016, bem como, da resposta dada pela Corregedoria-Geral de Justiça deste TJPA à Consulta Administrativa anexada a estes autos.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado em razão de pedido de medidas protetivas pleiteadas por Rusinete Ferraz da Silva, a qual sofreu crime de violência doméstica (ameaça), perpetrado por seu ex-namorado Milton Fernando de Lima e Silva.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Paragominas/PA,
o qual
declinou da competência
, sob o entendimento de que não há enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 1º e 4º da Resolução 16/2016,
pois não comprovada qualquer urgência
, e nem na hipótese prevista no art. 19, §1º da Lei Maria da Penha, de modo que a medida poderia ser apreciada pelo juiz natural da causa, razão pela qual, com fulcro no art. 1º, §§ 5º e 6º da antedita Resolução, determinou a remessa dos autos ao juízo criminal para apreciação da medida.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, aquele Juízo
suscitou o presente conflito,
entendendo que se trata de matéria de plantão (medida protetiva) que ingressou durante o horário do plantão, segunda-feira, após às 14h, ou seja, o feito deve ser analisado pelo MM. Juiz Plantonista, nos termos, inclusive, da Consulta Administrativa já realizada e respondida pela Corregedoria Geral de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo da
Vara de Plantão da Comarca de Paragominas/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir
razão ao MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, ora suscitante
.

Ao se proceder a leitura dos autos, verifica-se que no dia 02.05.2022, a Sra. Rusinete Ferraz da Silva compareceu à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, e realizou um boletim de ocorrência contra seu ex-namorado Milton Fernando de Lima e Silva, ante o crime de ameaça cometido por ele em 29.04.2022. Além disso, requereu a imposição de medidas protetivas contra o ofensor.

Distribuídos os autos à Juíza Plantonista no dia 02.05.2022, às 23h16, esta entendeu que o pedido deu entrada fora do horário do plantão previsto no caput do art. 5º da Resolução nº 16/2016 (das 08h às 14h, quando não haja expediente; e das 14h às 17h, nos dias de expediente forense), além de não ter sido comprovada qualquer urgência.

Pois bem.

Vê-se que o pedido de medidas protetivas foi protocolado em um dia útil (segunda-feira - 02.05.2022), porém fora do horário normal de expediente forense (às 23h16), o que já inviabilizaria sua análise por qualquer outro Juízo que não aquele tido como plantonista.

Dispõe a Resolução nº 16/2016, um dos atos que regulamenta o plantão judiciário no âmbito deste TJPA:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

V - medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º
Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo
, podendo proferir decisões nesses casos,
desde que comprovada a urgência
.

Por sua vez, a Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI dispõe:

Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira - conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda -, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.

Da leitura dos referidos dispositivos, resta indubitável, no caso em tela, que o pedido de medidas protetivas deve ser analisado pelo Juízo Plantonista, eis que sua distribuição ocorreu dentro do horário destinado ao Plantão Judiciário.

Além do mais, tem-se que a urgência do caso está sim comprovada, ao contrário do que alega a magistrada suscitada, pelo simples fato de se tratar de
medida protetiva de urgência
destinada à mulher vítima de violência doméstica, a qual foi ameaçada de morte pelo ex-namorado, de acordo com o boletim de ocorrência anexado ao presente conflito, tratando-se, assim, de
medida urgente cuja demora pode resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, como requer o art. 1º, inciso V da Resolução nº 16/2016
.

Some-se a tudo isso a Consulta Administrativa formulada pelo Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Paragominas à Corregedoria Geral de Justiça (anexada pelo Juízo suscitante às fls. 33/34 dos autos digitalizados), quanto ao horário e às matérias consideradas urgentes durante o período de plantão ordinário, à qual a Exma. Corregedora-Geral, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, assim respondeu, na data de 24.11.2021:

Da análise dos termos da presente consulta, passo a responder os questionamentos do magistrado consulente de forma genérica no que se refere ao plantão judicial, uma vez que à Corregedoria não cabe decidir em consulta situações específicas.

Em relação ao horário do plantão judiciário, há regulamentação na Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI de 23/03/2020, que no art. 13 dispõe:

"Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira - conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda -,observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta”.

Nesse sentido, os procedimentos que forem distribuídos durante o plantão judicial para a caixa do plantão (PJE), ou distribuídos fisicamente quando houver indisponibilidade do sistema por força do disposto no art. 3º, § 4º da resolução n.º 05 de 02 de junho de 2021, que fez algumas alterações na resolução 02/2016, serão decididas pelo Juiz Plantonista.

A Resolução nº 16/2016 regulamenta as matérias de plantão e dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei; III - representação da autoridade policial ou requerimento, objetivando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, em caso de justificada urgência; IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, em caso de justificada urgência; V - medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VI - medidas urgentes, de naturezas cíveis e criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima elencadas.

Nesse sentido,
o processo distribuído em regime de plantão, tratando-se das matérias previstas no art. 1º da Resolução nº 16/2016, deve ser despachado/decidido pelo Juiz Plantonista dentro do horário de plantão (14h à 7:59 do dia seguinte), não podendo o magistrado deixar de decidir o expediente que a ele foi distribuído/encaminhado durante o horário de plantão constante da portaria
.

Desta forma, não pode o Juiz Plantonista deixar de decidir expediente que a ele foi encaminhado corretamente dentro do horário do plantão.

Dê-se ciência desta decisão ao Magistrado consulente. Após, arquive-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Corregedora Geral de Justiça do Pará”

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. 1.
Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA
. 2. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. (TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0809679-53.2021.8.14.0401 – RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Julgado em 01.09.2021 e Publicado em 03.09.201)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONFLITO ENTRE A VARA PLANTONISTA DA CAPITAL E A VARA DE INQUÉRITOS DA CAPITAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO PLANTONISTA, EM RAZÃO DE TER SIDO APRESENTADO O FLAGRANTE DURANTE O PERÍODO DO PLANTÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – Analisando os autos, verifica-se que o procedimento flagrancial foi distribuído ao juízo suscitado em 30 de junho de 2021, às 18:05:47, portanto, fora do expediente forense. Cristalinamente o Juízo suscitado deixou de se atentar ao que dispõe o art. 13 da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020, que dispõe: “Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira – conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda –, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.
In casu, não restam dúvidas de que não assiste razão ao magistrado suscitado, uma vez que o fato é caso de Plantão Judicial, pois ocorrera dentro do horário inerente ao Plantão Judiciário, sendo assim, o referido magistrado deveria ter analisado a legalidade dos requisitos do art. 302 do CPP, bem como da necessidade da manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares e não ter determinado a distribuição do feito à 1ª Vara de Inquéritos em desconformidade às regras estabelecidas pela Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI. Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, pois não se pode exigir que a autoridade policial remeta os procedimentos sujeitos à análise judicial apenas no momento em que o magistrado plantonista entenda como o mais oportuno
. 2 - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA PARA ANALISAR A APRESENTAÇÃO DO FLAGRANTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0809783-45.2021.8.14.0401 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Julgado em 27.07.2021)

Por conseguinte, razão assiste ao Juízo suscitante, eis que o Juízo suscitado é indubitavelmente o Juízo competente para analisar o pedido de medidas protetivas em questão.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito e fixo a competência do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Paragominas/PA
, ora suscitado,
para
analisar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022